Tribunal: TJDFT
Processo: 0737563-80.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737563-80.2021.8.07.0001 RECORRENTE: CIRO ALVES PEREIRA FILHO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. RÉU REINCIDENTE. REGIME SEMIABERTO. CABIMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. O princípio da insignificância pressupõe a mínima ofensividade da conduta, nenhuma periculosidade social da ação, reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica, o que não se vislumbra no caso concreto. 2. Sendo a pena inferior a 4 (quatro) anos e o réu reincidente, o regime inicial adequado é o semiaberto. 3. Mantém-se a negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, em face da reincidência do réu e quando a medida não se mostra socialmente recomendável. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, requerendo a absolvição da conduta prevista no artigo 155, caput, Código Penal, em razão da incidência do princípio da insignificância, ante a manifesta atipicidade material da conduta praticada; b) artigo 44, §3o, do Código Penal, defendendo a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos. Aponta, ainda, ofensa aos enunciados 718 e 719, ambos da Súmula do STF, pleiteando o cumprimento da pena em regime inicialmente aberto. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à mencionada contrariedade aos artigos 44, §3o, do Código Penal e 386, inciso III, do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo quanto à invocada transgressão aos enunciados 718 e 719, ambos da Súmula do STF, pois “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça apreciar a violação a enunciado de súmula em recurso especial, visto que o referido normativo não se insere no conceito de lei federal, previsto no art. 105, III, a, da Constituição Federal, consoante dispõe a Súmula 518 desta Corte” (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.072.515/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 24/8/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028